Tribunal: TJMT
Processo: 0008996-32.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008996-32.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W. A. S. V. (APELADO), ROSANGELA SIQUEIRA - CPF: 046.182.101-09 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ROSANGELA SIQUEIRA - CPF: 046.182.101-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de alimento especial, imprescindível ao tratamento de criança acometida de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia, microcefalia, transtornos de comportamento e desnutrição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra a sentença (Id. 34290478 e Id. 34290479) proferida em
ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa
.

Assegura que por se tratar de insumo alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Contrarrazões de Whender Allejandro Siqueira Viana (Id. 34290484).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34292499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 45496969), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam ao menor Whender Allejandro Siqueira Viana, 14 (quatorze) latas/mês de fórmula especial conforme as indicações médicas das fls. 23-24 e 74, podendo ser 11 (onze) latas/mês de Pediasure Baunilha, 03 (três) latas/mês de NAN 2 Supreme, por tempo indeterminado, no prazo de 15 (quinze) dias. Tratando-se de prestação contínua, deverá a parte autora renovar a receita/indicação médica a cada 06 (seis) meses, entregando a via junto ao setor responsável pela dispensação do insumo (CNGC, art. 1.320).

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/Remessa Necessária 152754/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II e III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. [...] (Id. 34290478, fls. 9 e Id. 34290479).

Whender Allejandro Siqueira Viana, com seis (6) anos de idade, acometido de
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia (CID 10 G40), microcefalia (CID 10 Q02)
e
transtornos de comportamento
, encontra-se em estado de desnutrição, razão pela qual necessita fazer uso dos suplementos alimentares
Nan Supreme 2®
, na quantidade de nove (9) latas por mês e
PediaSure
®
, onze (11) latas por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei nº 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5º
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

O laudo médico e o relatório nutricional estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização do alimento especial é imprescindível e urgente ao tratamento da criança:

Laudo Médico

Paciente de 6 anos e 5 meses, acompanhamento e investigação por HD: 1 – Atraso global do DNPM; 2 – Epilepsia controlada; 3 – Microcefalia; e 4 – Transtorno de comportamento. [...]. Necessita de acompanhamento multifuncional com fisioterapia, fonoaudiologia, TO e pediatra geral. [...]. (Id. 34286545, fls. 3).

Relatório Nutricional

Paciente Whender Allejandro Siqueira Viana de 6 anos e 11 meses, possui segundo a neurologia que o acompanha, atraso do DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor) global, com predomínio da fala e deficiência moderada com transtorno significativo do comportamento.

Segundo a avó,
criança é agitada durante a maior parte do dia, inclusive na hora de se alimentar, o que acaba atrapalhando a ingestão dos alimentos pastosos devido à dificuldade de deglutição e à impaciente da criança. Possui gasto energético diário elevado e deficiente ingestão calórica, provocando quando de magreza acentuada de acordo com o peso (13,2 kg), altura (1,05m) e IMC (11,9), segundo gráfico da Organização Mundial de Saúde, 2007. Encontra-se em estado de desnutrição, com necessidade urgente da complementação da fórmula láctea para se obter a ingestão calórico energética adequada para o seu desenvolvimento, já que comente a ingestão de outros alimentos é insuficiente
.

Solicito, portanto, as seguintes fórmulas, já testadas e aceitas pelo paciente:

Pediasure sabor baunilha de 400g – 11 latas/mês
: Alimento nutricionalmente completo, com combinação de DHA e ARA (gorduras encontradas nos peixes e importantes para o desenvolvimento mental), prebiótico e probióticos (auxiliam na função intestinal) e oferece 100% das principais vitaminas e minerais das recomendações. Com densidade calórica de 1,0 kcal/ml, proteínas 12%, carboidratos 53% e lipídios 35%.

Nan Supreme 2 de 400g – 9 latas/mês
: Fórmula infantil de seguimento, com proteína parcialmente hidrolisada que facilita a digestão e contribui com menor risco de constipação, cólica e diarréia. Possui DHA, ARA e nucleotídeos que contribuem com o adequado funcionamento do sistema imunológico. [...]. (Id. 34287972). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020